Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação cível. Contrato de seguro de veículo. Inadimplemento parcial. Resolução. Ausência de notificação prévia. STJ 616.
1. A ausência de comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio impede a suspensão ou resolução do contrato de seguro, tornando devida a indenização securitária – STJ 616.
2. A constituição em mora no contrato de seguro é ex persona, de modo que é exigida a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor para a sua constituição.